Tribunal: TJMT
Processo: 0013659-05.2014.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013659-05.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO DE SIQUEIRA E SILVA - CPF: 021.522.941-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELIANE LIMA DE SOUZA - CPF: 860.650.841-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS EDUARDO DE SIQUEIRA E SILVA - CPF: 021.522.941-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERTON DA SILVA SANTIAGO - CPF: 048.969.511-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RELATO DA VÍTIMA E PROVAS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. COMPROVAÇÃO DA IDADE POR DOCUMENTOS HÁBEIS. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO EXCESSIVA NA TERCEIRA FASE. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA N.º 443 DO STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou o acusado, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso I, II e V, do Código Penal, aplicando-lhe a reprimenda total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa, absolvendo-o do delito de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

II. Questão em discussão

Há quatro insurgências: (1) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (2) exclusão da fixação de indenização; (3) analisar a comprovação da prática do crime de corrupção de menor e sua natureza formal; e (4) revisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à majoração na terceira fase.

III. Razões de decidir

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

A fixação de indenização pelos danos causados à vítima do crime depende de pedido específico e discussão da matéria durante a instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nos termos da súmula nº 500 do STJ, o crime do art. 244-B do ECA detém natureza formal, de modo que para sua consumação não é necessário que haja prova da efetiva corrupção do menor, basta a comprovação, apenas, de que o ato ilícito foi cometido na companhia do adolescente.

O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

(SÚMULA 443 – STJ)

IV. Dispositivo

Recursos parcialmente providos para excluir a indenização arbitrada e reduzir a fração de aumento na terceira fase da dosimetria para 1/3.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59 e art. 157, § 2º, II, V e VII; ECA, art. 244-B; CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 443; STJ, Súmula n.º 500;
STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Luís Eduardo de Siqueira e Silva
, tirado em face de sentença que condenou o acusado, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso I, II e V, do Código Penal, aplicando-lhe a reprimenda total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa, absolvendo-o do delito de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública pugna pela absolvição do apelante, ante a ausência de provas robustas de que ele tenha praticado o crime em questão (art. 386, incisos IV, do CPP), aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo.

Por fim, pede a exclusão da condenação de pagamento de indenização, bem como prequestiona a matéria.

Por sua vez,
o órgão ministerial pugna pela condenação do recorrido com relação ao crime do art. 244-B do ECA, ao argumento de que o crime de corrupção de menor é delito formal, sendo que sua configuração independe de prova da efetiva corrupção do menor, bastando que o imputável pratique delito com adolescente ou que este seja induzido a praticá-lo,
bem como insurgindo-se acerca da dosimetria da pena.

A defesa do réu e o
Parquet
apresentaram as respectivas contrarrazões (Ids. 227419156 e 227419159), rebatendo os argumentos vertidos nas irresignações, e, por fim, requereram o desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“provimento do vertente recurso de apelação ministerial, e pelo desprovimento do recurso defensivo.”
(Id. 235056674).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública busca a absolvição do acusado, acentuando que
“são frágeis as provas para manter a sentença condenatória, sendo imperiosa a reforma da sentença para absolver o apelante, respeitando-se o princípio in dubio pro reo
”.

No entanto, nota-se ser impertinente o pedido, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Narra à peça acusatória:

“No dia 14/05/2012, por volta das 22h00, em via pública do bairro Centro, em Várzea Grande-MT, o denunciado, na companhia de uma pessoa não identificado e do então adolescente Everton da Silva Santiago, o qual instigou a acompanhá-lo, em unidade de desígnios, mediante violência com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si e para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) veículo Vw Voyage, cor branca, placa NJS-3964/MT e 01 (uma) bolsa

com documentos pessoais e cartões, cor branca, da ofendida Eliane Lima de Souza, a qual teve sua liberdade restringida”.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a vítima foi obrigada a dirigir o automóvel Vw Voyage, cor branca, placa NJS-3964/MT para levar o apelante Luis Eduardo de Siqueira e Silva, o adolescente Everton da Silva Santiago e seu comparsa não identificado até a Rodovia dos Imigrantes, bairro Capão, em Várzea Grande-MT.

Em continuidade com o auxílio do adolescente Everton da Silva Santiago e da pessoa não identificada, o apelante Luis Eduardo de Siqueira e Silva abandonou a vítima Eliane Lima de Souza em via pública e evadiu-se do local na posse de documentos pessoais e do automóvel Vw Voyage, cor branca, placa NJS-3964/MT da referida vítima.

Em seguida, quando conduzia o veículo Vw Voyage, cor branca, placa NJS-3964/MT, o réu e seus comparsas se envolveram em um acidente com outros automóveis, sem vítimas, o que possibilitou sua recuperação.

Posteriormente, os policiais civis promoveram diligências e a partir do
modus operandi
identificaram o apelante e o corréu Everton da Silva Santiago como responsáveis pela empreitada criminosa (Id. 227418259).

A vítima narrou com detalhes a ação criminosa, afirmando que “
estava na porta da casa de sua amiga, na companhia de outra pessoa, quando abriu a porta para entrar em seu veículo foi rendida pelo réu e seus comparsas, afirmando que era um total de três indivíduos; sob ameaça de arma de fogo, foi obrigada a entrar no veículo e dirigir até a Rodovia dos Imigrantes e em dado momento foi abandonada em local ermo, sendo que o réu e seus comparsas tomaram rumo ignorado com seu veículo e demais pertences que estavam dentro do mesmo. Ratificou ainda o reconhecimento feito na Delegacia, onde reconheceu o réu Luiz Eduardo como um dos assaltantes”
. (Id. 227418291)

No mesmo sentido, colhe-se as declarações da testemunha Antônio policial civil, informou que:

“[...]

Ele subtraiu o veículo junto com um menor, andou pelas ruas de Cuiabá, vindo abandonar a vítima lá na Rodovia dos Imigrantes, por volta de onze horas da noite e na fuga com o veículo ele envolveu em um acidente automobilístico, batendo em outros veículos
, onde causou danos materiais.
Com isso foi possível a Polícia Militar fazer a recuperação (...); tomamos o conhecimento desse fato e iniciamos de imediato as investigações, como nós sabíamos já do modus operandi do acusado ai, nós conseguimos chegar até ele, ele foi conduzido para a Delegacia e na Delegacia a vítima reconheceu como sendo o autor do roubo. Havia um terceiro elemento, além do menor, havia um terceiro elemento também que na época não conseguimos identificar
[...]; questão de uma hora mais ou menos e abandonou a vítima na rodovia [...].” (Depoimento do PC Antônio Pinto de Figueiredo.
”
(Id. 227418291)

Após detida análise dos autos e, em atenção às provas colhidas, vislumbra-se que a materialidade e a autoria do delito ficaram fartamente demonstradas pelo conjunto probatório, de modo que estão presentes os requisitos autorizadores da responsabilidade penal.

A materialidade está evidenciada pelo

boletim de ocorrência; termo de apreensão; termo de reconhecimento pessoal e demais provas produzidas em inquisitório e contraditório.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante no ato ilícito e a respaldar a sua condenação.

Aliado a isso, vale mencionar um trecho da sentença condenatória:

“[...]
Ficou comprovada a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, envolvendo o réu Luiz Eduardo e outros dois comparsas, sendo um deles o adolescente Everton da Silva Santiago. Apesar de negar a autoria delitiva, as demais provas dos autos vão contra a versão apresentada pelo réu, pois a vítima fez o reconhecimento do mesmo e ratificou em Juízo, sem dúvidas
. Assim, deixo de acolher a tese apresentada pela i. Defesa quanto a absolvição ante insuficiência probatória, pois ficou suficientemente provada a autoria e materialidade. Apesar do réu não ter sido preso em flagrante, após a ocorrência dos fatos os Policiais Civis iniciaram as diligências e quando encontraram o suspeito o encaminharam para a Delegacia, lá a vítima procedeu o reconhecimento pessoal e confirmou se tratar de um dos assaltantes, assim, não há o que se questionar quanto a autoria.”
(Id. 227418291)

Desta forma, considerando as declarações prestadas pela vítima e testemunha em juízo, corroboradas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, observa-se que a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação, não comporta acolhimento.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA – DELITIVA

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
."
(TJMT-N.U 0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS
PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...),
(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. [...]
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2
. O depoimento da vítima, em crimes
sexuais e
patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.
[...]
(STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021) Destaquei

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policias, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Sendo assim, inexistente qualquer dúvida de que o acusado
Luís Eduardo de Siqueira e Silva
foi um dos perpetradores do delito de roubo descrito na inicial acusatória, torna-se inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
, cuja utilização só ocorre
"[...] se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença".
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 689) - o que, evidentemente, não é a hipótese dos autos.

Portanto, diante do conjunto probatório formado pela declaração das vítimas e elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

De resto,
a defesa postulou a exclusão do valor fixado a título de indenização pelo dano causado pela ação delitiva, sobretudo porque durante a instrução processual não houve debate específico sobre os valores cabíveis, o que configura cerceamento de defesa, bem como porque foi fixado de forma desproporcional à situação financeira do réu.

De fato, não obstante tenha constado em pedido expresso na denúncia, a indenização pelos danos causados à vítima não foi objeto de amplo debate ao longo da instrução processual, inviabilizando, portanto, aprofundamento meritório na questão, mormente porque não há nos autos lastro probatório mínimo a indicar o prejuízo causado pelo crime.

Sobre o tema, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca do procedimento para a fixação da indenização civil:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691) Destaquei

Logo, inexistindo debate aprofundado sobre a questão no curso do processo e não demonstrada a extensão dos danos sofridos pela vítima em decorrência da ação delitiva, torna-se inviável a condenação ao pagamento de valor mínimo de indenização.

Do recurso interposto pelo Ministério Público.

O órgão ministerial, requer a condenação do acusado no crime de corrupção de menor ao argumento de que as provas apresentadas nos autos, quais sejam, as declarações das vítimas e os depoimentos dos policiais, demonstram cabalmente que praticou o delito de roubo majorado juntamente com seu comparsa, o adolescente Everton da Silva Santiago.

Sustenta que em relação ao delito tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, a jurisprudência está consolidada no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal.

Por fim, acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.” (Súmula 500)

Com razão o
parquet
.

Expõem os autos que, o adolescente Everton da Silva Santiago fora devidamente reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do crime de roubo cometido em seu desfavor, sendo que ele encontrava-se na companhia do apelante durante a empreitada criminosa.

Deste modo, restou devidamente comprovado nos autos que o apelante praticou o delito de roubo majorado em companhia do menor, Everton da Silva Santiago, assim sendo, a condenação pelo crime de corrupção de menores é medida que se impõe.

Nesse quadro, a materialidade do referido delito restou comprovada, notadamente, pelo B.O. nº 1128/2012 (Id. 227418260); pelo relatório policial, bem como pelos depoimentos dos informantes e testemunhas inquiridos na fase inquisitorial e judicial.

Neste particular, segue o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...]
O Superior Tribunal de Justiça entende que "a idade do menor envolvido em conduta criminosa pode ser comprovada por documento de registro civil, bem como outros também dotados de fé pública" ( AgRg no HC n. 641.592/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). 2. No presente caso, o boletim de ocorrência é documento idôneo a comprovar a idade do menor envolvido
”.

(STJ - AgRg no AREsp: 2078061 MG 2022/0057625-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023) Destaquei

Além disso,
o próprio réu reconheceu em seu depoimento que:
“[...] dois guri de menor pediram para levar para Várzea Grande, no bairro mencionado, e que os deixou duas esquinas para cima, e então foram andando[...]”.
(Id. 227418293).

Diante do exposto, demonstrado o envolvimento do adolescente Everton da Silva Santiago nos fatos delituosos em companhia do agente imputável, dou provimento ao recurso ministerial para condenar o apelante no delito do art. 244-B do ECA.

A propósito:

“(...)
Tendo sido delineado no contexto fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias que o agente praticou o roubo majorado na companhia de dois adolescentes, verifica-se que o entendimento firmado no acórdão atacado não destoa da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (...)”
(AgRg no REsp n. 1.969.914/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022) Destaquei

Da mesma forma, tal como constatado pelo órgão acusatório, a culpabilidade do agente, deve ser entendida como juízo de reprovação que recai sobre a sua conduta, de forma negativa, pois fora praticado com o emprego de arma de fogo, instrumento intimidador, razão pela qual se faz necessário uma maior penalidade ao aplicar a pena do apelante.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...]
Se a violência extrapolou o esperado para o crime de roubo, praticado por cinco agentes, com emprego de armas de fogo e faca, os quais se mostraram extremamente agressivos, é permitido o aumento da pena-base por tal circunstância, a título de culpabilidade
”.
(N.U 0006704-04.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022) Destaquei

Quanto às circunstâncias do crime, conforme bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça:

“[...] deve-se considerar negativamente as circunstâncias do delito, haja vista que as circunstâncias do crime são entendidas como fatores associados ao tempo, lugar e modo de execução. Dessa forma, se mostra perfeitamente cabível negativar a referida circunstância, pois o ora apelado transportou a vítima para local ermo, ao passo que a subtração foi praticada no período noturno.”.
(Id. 235056674).

No que concerne à vetorial consequência do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal, como no presente caso, visto que o elevado prejuízo patrimonial suportado pela vítima revela um maior grau de reprovação da conduta, apto a justificar a necessidade de resposta penal mais severa.

Em caso semelhante, eis o entendimento do STJ:

“[...] Esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal
.

5. In casu, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a vítima suportou um prejuízo patrimonial de R$ 39.887,39, valor que não foi restituído pelo réu ou, de qualquer forma, recuperado (e-STJ fl. 3042), evidenciando um prejuízo excessivo, que extrapola aquele próprio do

tipo penal (apropriação indébita), apto a justificar a mensuração negativa das consequências do crime”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1916809 PR 2021/0188170-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021) Destaquei

Desta forma, obtêm êxito o anseio ministerial, razão pela qual passo a dosagem da pena do acusado.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta ao apelante quanto ao crime de roubo majorado da seguinte forma:

Presentes três circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 6
anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, aplicando-se o patamar de “1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa” (STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 20.8.2021).

Na segunda fase,
não há atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, conforme consignado pelo Juízo
a quo “aumento-a em 1/3 (um terço) ante as majorantes pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade (CP, art. 157, §2.º, I, II e V)”
, - a teor do enunciado sumular n. 443 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a exasperação da pena em 1/3, readequando a sanção ao patamar de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, a qual torno definitiva para este delito em razão da inexistência de outras causas de diminuição ou aumento de pena.

Quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B,
caput
, ECA), fixo a pena de 01 (um) ano de reclusão.

Aplicada a regra do concurso material, tendo em vista a prática de 02 (dois) delitos, somando-se as penas aplicadas, com fundamento no artigo 69 do Código Penal, torno a pena definitiva em 09 (nove) anos e 06 meses, 6
(seis) dias de reclusão
e 18 (d
ezoito
) dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
aos recursos, para excluir o valor mínimo de indenização fixado na sentença, bem como para
condenar
Luís Eduardo de Siqueira e Silva
, também pela prática do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), readequando-se a pena definitiva total do réu para
09 anos, 06 meses e 6
dias de reclusão
e 18 (d
ezoito
) dias-multa
, em regime inicial fechado, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024